Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na espécie, no estreito âmbito de devolutividade do agravo de instrumento, deve-se delimitar o exame do recurso à constatação da desnecessidade, no caso, de suspensão do cumprimento de sentença ora examinado em razão da interposição de Recurso Especial (REsp).
2. Neste ângulo de exame, inviável a suspensão do cumprimento de sentença com base no argumento utilizado pele decisão ora agravada, notadamente porque os recursos especiais, bem como os demais recursos como regra geral, não possuem efeito suspensivo (artigo 995 do CPC/15), nem há no caso qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do cumprimento de sentença na espécie.
3. É possível, excepcionalmente, a determinação de prestação de caução suficiente e idônea nos casos de levantamento de valores para fins de cumprimento de obrigação de natureza alimentar, nos termos do artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.